Tribunal: TJMT
Processo: 1015244-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015244-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA DE SOUZA BAUERMANN - CPF: 032.778.651-50 (RECORRIDO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA/ÁGUA. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INSUFICIENTE. IRREGULARIDADES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS
. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que a parte autora não comprovou satisfatoriamente a propriedade do imóvel discutido, pois o contrato de compra e venda juntado possui tão somente a informação de que o bem seria oriundo de
“herança familiar há 42 anos de posse”.

2. A concessionária ainda comprovou a existência de irregularidades nas instalações internas do imóvel, o que atrai a responsabilidade do consumidor para correção e prosseguimento na regularização da rede elétrica.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência os pedidos iniciais para:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para:
a)
ratificar a liminar deferida no ID 143743100 e condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa fixa, em razão do descumprimento da ordem judicial;
b)
determinar que a empresa reclamada proceda à ligação nova no endereço da reclamante:
Rua G3, Quadra 122, Lote 13, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT
e
c)
condenar a empresa reclamante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação, além de correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante a não comprovação de propriedade do imóvel e, ainda, pelas irregularidades apontadas nas instalações internas do imóvel.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015244-29.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ADRIANA DE SOUZA BAUERMANN

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviços pela conc
essionária ao não proceder com a instalação da rede
elétrica solicitada pela parte autor
a
.

Eis a sentença recorrida:

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que no dia 01/12/2023 a reclamante solicitou o serviço de ligação nova no seguinte endereço: Rua G3, Quadra 122, Lote 13, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, através do protocolo no 172834626.

Porém, passados mais de 3 (três) meses da primeira solicitação, a empresa reclamada não havia ainda realizado a ligação nova, bem como não apresentou qualquer justificativa para a negativa.

Em sua defesa, a empresa reclamada alega que o imóvel da reclamante
encontra-se
em área irregular e, além disso, assevera que foi constatada inexistência de rede elétrica próxima ao suposto imóvel da parte autora, não havendo ponto para realizar a ligação da energia elétrica.

No caso em tela, vislumbra-se que os argumentos lançados pela reclamante merecem prosperar.

De fato, ao solicitar a ligação nova em seu imóvel, a empresa reclamada teria o prazo máximo de 05 (cinco) dias para realização da vistoria e ligação, conforme estabelece resolução normativa ANEEL no 1.000/2021.

[...]

Ademais, se porventura houvesse a necessidade de extensão de rede a ligação nova no imóvel da reclamante, deveria constar no termo de vistoria, juntamente com orçamento do projeto de extensão de rede, o que não foi juntado pela empresa reclamada.

[...]

Ante a ausência de provas de que a empresa reclamada esteve realmente no local, bem como tendo em vista que não foram juntados quaisquer documentos de vistoria comprovando a necessidade de obras de extensão de rede, os pedidos na inicial merecem ser julgados procedentes.

Vale ressaltar, ainda, que a reclamante procurou tentar resolver a questão não seara administrativa, porém sem êxito, configurando falha na prestação do serviço e obrigação de indenizar por dano moral.

[...]

Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que ficou devidamente comprovado.

Sem parâmetros objetivos, a indenização pelo dano moral havido leva em conta para seu arbitramento a participação dos envolvidos no episódio, suas consequências e a posição socioeconômica dos envolvidos, além dos valores envolvidos, de maneira que traga lenitivo suficiente com caráter pedagógico, sem se confundir com enriquecimento sem causa.

Estabelecidas estas premissas, fixa-se a condenação em R$ 1.000,00 (um mil reais).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) ratificar a liminar deferida no ID 143743100 e condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa fixa, em razão do descumprimento da ordem judicial; b) determinar que a empresa reclamada proceda à ligação nova no endereço da reclamante: Rua G3, Quadra 122, Lote 13, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT e c) condenar a empresa reclamante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação, além de correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em que pese o
entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Narra a parte autora
, ora recorrida,
que é proprietária do imóvel descrito no contrato de compra e venda (id. 228685177) e que, ao durante o período de 12/2023 a 2/2024,
protocolou diversas vezes solicitações administrativas junto à concessionária para instalação da rede elétrica no local, contudo, sem que houvesse o cumprimento.

A parte recorrente,
em sede de contestação, alega que a propriedade do imóvel não foi devidamente comprovada pela parte recorrida
, além de
haver irregularidades na parte elétrica interna do imóvel
.

Pois bem.

Consta a seguinte informação no contrato de compra e venda trazido pela parte recorrida (id.
228685177).

Por se tratar do único documento referente à propriedade do imóvel
sub judice
, de fato há de se reconhecer a sua insuficiência, apesar de po
ssuir firma reconhecida
em cartório
. A informação de que o bem é oriundo de “herança familiar” e que estava a 42 (quarenta e dois) anos na posse do vendedor não suplanta a necessidade de juntada dos documentos adequados
, como a matrícula atualizada do imóvel.

Ainda que possível a comprovação mediante a juntada de contrato de compra e venda, a situação dos autos possui contornos distintos, pois o próprio instrumento contratual atrai a necessidade de maiores esclarecimentos para efetivamente comprovar a propriedade
, em razão da breve e incompleta informação “herança familiar há 42 anos de posse”
, que não indica se houve inventário ou ação de
usucapião
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA - ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

2. Nos termos do art.18, do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

(N.U 1009905-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

Ainda que fosse superada a questão da propriedade, a concessionária demonstrou por meio de Ordem de Serviço
(id. 228685197 – fls. 7) a irregularidade nas instalações internas
do imóvel, o que atrai a responsabilidade da parte recorrida para
correção e prosseguimento na regularização da rede elétrica, nos termos da Resolução n. 1.000/2021/ANEEL.

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Assim, de qualquer ângulo que se análise a situação, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, seja pela não comprovação da propriedade do imóvel, seja pela hipótese de exclusão da responsabilidade pela co
ncessionária (vício nas instalações internas).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024